Tribunal: TJSP
Processo: 2188957-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Decisão que acolheu a ilegitimidade passiva arguida pela empresa agravada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa – Recurso da autora agravante, que requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, a

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – Decisão que acolheu a ilegitimidade passiva arguida pela empresa agravada e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor atualizado da causa – Recurso da autora agravante, que requer o afastamento da condenação ao pagamento de honorários ou, subsidiariamente, a aplicação do art. 338, parágrafo único, do CPC, observado o critério da fixação equitativa - Preliminar de inovação recursal, arguida pela agravada, afastada – Invocação de norma legal para reforçar a tese, que pode ser arguida, desde que oportunizado o contraditório – Razões recursais fundamentadas em mais de um dispositivo legal que não constitui inovação recursal – Inocorrência de alteração da causa de pedir e do pedido – No mérito, descabida a exclusão dos honorários advocatícios - Aplicação do princípio da causalidade – Parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes – Acolhimento do pedido subsidiário formulado pela agravante – Hipótese dos autos que se enquadra no art. 338, parágrafo único, do CPC, porquanto a atuação da demandada na origem consistiu tão somente em arguir a sua ilegitimidade passiva, sem adentrar no mérito do processo – Limite estabelecido pelo legislador na hipótese de exclusão de parte ilegítima, que afasta os critérios do § 2o, do art. 85 do CPC – Decisão reformada para arbitrar a verba honorária em 3% sobre o valor da causa – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.